Tribunal: TJES
Processo: 0000221-61.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança; Inadimplemento; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000221-61.2018.8.08.0031

APTE:

OCIMAR GOMES

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.

GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE VEÍCULO.
REVISÃO
DO CONTRATO
.
SEGURO PRESTAMISTA.

JUROS
.
RECURSO CONHECIDO
IM
PROVIDO.

I.
D
iante do caráter dúplice
da ação de busca e apreensão
, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos
praticados no contrato em sede de
defesa na ação.
Na pactuação,
ainda
que do tipo por
adesão, presume-se a boa-fé contratual
e o aceite
das cláusulas pactuadas, o que não se convola na legalidade da prática utilizada para a efetivação da relação jurídica,
podendo
ser examinado pela via própria.

I
I.
A
assinatura da proposta
de seguro prestamista
, realizada em documento específico,
não possui
vinculação obrigatória
a
o contrato de renegociação de crédito ou
ao
originário,
a refletir na ausência de ciência e liberalidade na contratação
ou que tenha sido compelido o contratante a aceitá-lo de forma condicionada
.

I
II.
A
taxa de juros praticada na data da assinatura do contrato era de
152,46%
a.a., 12,70% a.m. e no contrato, 8,75% a.m. e 173,62%a.a., o que indica a regularidade da previsão, eis que a taxa praticada não ultrapassa em 50% a taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil, parâmetro a ser utilizado nas negociações.

I
V.

A
documentação acostada aos autos
revela
que o bem gravado de ônus não é o único de propriedade do apelante, possuindo, ainda, outros cinco, que poderiam ter sido oferecidos
em
garantia
à dívida,
pois de valores venais
compatíveis com a obrigação assumida, não havendo justificativa para que se afaste a alienação fiduciária realizada sobre o indicado pelo próprio contratante,
sob a premissa de impenhorabilidade do bem utilizado na atividade profissional
.

V
.
Recurso
conhecido e im
provido.

VI.
Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

V
itória-ES,

R
ELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000221-61.2018.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OCIMAR GOMES
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000221-61.2018.8.08.0031

APTE:

OCIMAR GOMES

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se
de recurso de apelaç
ão
interpost
o
por
Ocimar Gomes
em face da sentença

proferida n
a ação de busca e apreensão
ajuizada por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
,
pela qual o juízo primevo juylgou procedente o pedido contido na exordial e [...]
reconhecendo, para todos os efeitos legais, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (requerente). Autorizo a parte autora, na hipótese de se implementar a apreensão do bem, a realizar a alienação extrajudicial e remoção do bem. Nesse sentido, cumpra o disposto no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, oficiando-se ao DETRAN para expedir, se assim for solicitado, novo certificado de propriedade do veículo em nome do credor/requerente ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO
do processo, com base no art. 487, I, do CPC.

[...]
.

Irresignado o apelante sustenta, em síntese, ocorrência de abusividade contratual
pela venda casada de produtos para liberação de financiamentos,

pela prática de juros exorbitantes, bem como
prejudicialidade da medida implementada,
pela ausência de resposta sobre o acionamento do seguro prestamista contratado, e tece,
por fim,
argumentos acerca da
impenhorabilidade do bem,
que foi adquirido para ser
utilizado em sua atividade profissional.

I
nicialmente, deixo assente que o Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento de que “
diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.
(AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014)

Portanto, possível a revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.

Feita esta digressão, passo à análise proposta.

O negócio jurídico entabulado entre as partes caracteriza-se por renegociação de operações de crédito (nº 15-116254-00), datado de 20/11/2015 e com valor total de R$60.031,51 (sessenta mil e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), cujo adimplemento era previsto em 48 parcelas de R$2.051,32 (dois mil e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), com dois avalistas indicados e garantido por alienação fiduciária de veículo (caminhão Mercedez Benz/L 1113, 1928/1982, avaliado em R$ 30.820,00 (trinta mil oitocentos e vinte reais).

Depreende-se ainda das peças processuais, que o referido contrato teve como objeto renegociar valores inadimplidos em um primeiro contrato de abertura de crédito em conta-corrente, assinado em setembro de 2014, no qual são apontadas as irregularidades, a saber, prática de juros moratórios no montante de 8,75%a.m. e 173,62%a.a. e multa de 2% sobre o valor apurado.

Em primeiro, devemos nos ater ao fato de que quando as partes, de comum e livre acordo, pactuam, ainda que por meio de adesão, presume-se a boa-fé contratual e o aceite
das cláusulas pactuadas, o que, por si só, não se convola na legalidade da prática utilizada para a efetivação da relação jurídica,
podendo
ser examinado pela via própria, como é o caso dos autos,
de sorte que,
efetivado
em desconformidade com os limites estabelecidos no regramento vigente ou com o costume do mercado,
deve ser reequilibrado, o que se passa a verificar.

Primeiro, q
uanto
ao seguro prestamista,
[...]
“
o
Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado
”.
1

Face ao entendimento jurisprudencial acerca do tema,
verifica-
se

que houve assinatura da proposta, realizada em documento específico, todavia sem vinculação obrigatória no contrato de renegociação de crédito ou no originário,
a refletir na ausência de ciência e liberalidade na contratação. É dizer,
não há comprovação
nos autos pelo apelante
, al
é
m de suas alegações, de que tenha sido compelido a aderir
ao seguro
.

P
ara além disso, o seguro prestamista tem a função de garantir o saldo devedor do contrato em caso de morte, invalidez permanente ou temporária, hipóteses não demonstradas nos autos, o que reflete na impossibilidade de que poderia ter sido acionado no caso em discussão.

Seguindo, quanto aos juros praticados no contrato,
em consulta aos dados contidos na página eletrônica do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa de juros praticada na data da assinatura do contrato era de
152,46%
a.a., 12,70% a.m. e no contrato, 8,75% a.m. e 173,62%a.a., o que indica a regularidade da previsão, eis que a taxa praticada não ultrapassa em 50% a taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil, parâmetro a ser utilizado nas negociações.

D
esse modo, afasta-se a alegada ilegalidade.

Por fim, quanto à
impenhorabilidade do bem
dado em garantia e objeto da busca e apreensão deferida pelo juízo
,
argumenta o recorrente
que foi adquirido para ser
utilizado em sua atividade profissional,
a lavoura, que foi alvo das intempéries ocasionadas pelo tempo desfavorável enfrentado no Estado do Espírito Santo
.

S
em embargo da ocorrência de situações similares à analisada nos autos, o recorrente não demonstra em que período ou de que forma seu plantio fora acometido pela seca enfrentada, como forma de sustentar a impossibilidade de adimplir a obrigação contratada.

Para além disso, verifica-se pela documentação acostada aos autos que o bem gravado de ônus não é o único de propriedade do apelante, possuindo, ainda, outros cinco, que poderiam ter sido oferecidos
em
garantia
à dívida
.

Registre-se que são veículos de anos, modelos e marcas compatíveis em valor com a obrigação assumida, não havendo justificativa para que se afaste a alienação fiduciária realizada sobre o indicado pelo próprio contratante, em vista de que
alguns foram adquiridos antes de realizada a renegociação da dívida,
afastando a impossibilidade de que houvesse substituição, no contrato entabulado
.

Com isso, por enfrentadas as questões trazidas nas razões do recurso
e concluindo-se que a pactuação não possui irregularidades, deve-se considerar a preservação do contrato entabulado, em observância aos princípios da boa-fé e
pacta sunt servanda
, norteadores das situações tais quais a que se apresenta nos autos.

P
or tais
premissas,

conheço
do recurso
e
neg
o
-
lhe
provimento
,
mantendo o
reconhec
imento

d
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
indicado na exordial
no patrimônio do credor fiduciário (requerente/
apelado
)
.

N
a forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação
em honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa
.

É como voto.

D
ébora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relatora

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190176826, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000221-61.2018.8.08.0031

APTE:

OCIMAR GOMES

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.

GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE VEÍCULO.
REVISÃO
DO CONTRATO
.
SEGURO PRESTAMISTA.

JUROS
.
RECURSO CONHECIDO
IM
PROVIDO.

I.
D
iante do caráter dúplice
da ação de busca e apreensão
, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos
praticados no contrato em sede de
defesa na ação.
Na pactuação,
ainda
que do tipo por
adesão, presume-se a boa-fé contratual
e o aceite
das cláusulas pactuadas, o que não se convola na legalidade da prática utilizada para a efetivação da relação jurídica,
podendo
ser examinado pela via própria.

I
I.
A
assinatura da proposta
de seguro prestamista
, realizada em documento específico,
não possui
vinculação obrigatória
a
o contrato de renegociação de crédito ou
ao
originário,
a refletir na ausência de ciência e liberalidade na contratação
ou que tenha sido compelido o contratante a aceitá-lo de forma condicionada
.

I
II.
A
taxa de juros praticada na data da assinatura do contrato era de
152,46%
a.a., 12,70% a.m. e no contrato, 8,75% a.m. e 173,62%a.a., o que indica a regularidade da previsão, eis que a taxa praticada não ultrapassa em 50% a taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil, parâmetro a ser utilizado nas negociações.

I
V.

A
documentação acostada aos autos
revela
que o bem gravado de ônus não é o único de propriedade do apelante, possuindo, ainda, outros cinco, que poderiam ter sido oferecidos
em
garantia
à dívida,
pois de valores venais
compatíveis com a obrigação assumida, não havendo justificativa para que se afaste a alienação fiduciária realizada sobre o indicado pelo próprio contratante,
sob a premissa de impenhorabilidade do bem utilizado na atividade profissional
.

V
.
Recurso
conhecido e im
provido.

VI.
Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.